Tribunal: TJDFT
Processo: 0725543-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725543-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO VAZ MENDES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos verifico que em sede de contrarrazões o Agravante suscita preliminar de violação ao § 1o do art. 1.021 do CPC por parte do DF. Assim manifeste no prazo de 05(cinco) dias em observância aos Princípios da Não Surpresa e Contraditório. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator